Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora, via Sisbajud, de valores repassados por órgão público a entidade privada sem fins lucrativos, os quais seriam, segundo alegado, destinados ao pagamento de remuneração mensal a executado em ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de penhora de valores depositados em conta de entidade jurídica distinta do executado, sob o fundamento de que tais valores correspondem à remuneração devida ao devedor, no contexto de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir: O ordenamento jurídico brasileiro consagra a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas em relação aos bens de seus membros. A constrição de valores pertencentes a entidade distinta do executado somente é possível mediante desconsideração da personalidade jurídica, o que exige a instauração do incidente próprio, bem como prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. No caso, não houve instauração do incidente nem demonstração de elementos que autorizassem a medida excepcional. Ademais, os valores indicados como alvo da penhora são recursos públicos vinculados à execução de projeto social, inviabilizando sua constrição para satisfação de dívida particular.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao agravo de instrumento.